Tribunal: CARF
Processo: 10600.720076/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720076/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DÉBITO DE ESTIMATIVA MENSAL. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO.
PROVA.
A extinção, mediante compensação, de débitos de estimativa mensal de IRPJ
ou de CSLL exige declaração de compensação, que é a forma indispensável,
exigida por lei, para extinção de crédito tributário por essa modalidade.
MULTA. DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE. ART. 112 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O voto de qualidade, adotado no processo administrativo tributário, é critério
de decisão para casos de empate na votação, não caracterizando dúvida acerca
da existência ou da qualificação do fato considerado no lançamento como
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720076/2016-15
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Relatório

SAMARCO MINERAÇÃO S.A., pessoa jurídica já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário contra o Acórdão no 12-105.534, da 2a Turma da DRJ – Rio de
Janeiro (RJO), que negou provimento à impugnação, afastando os óbices alegados pela
recorrente à aplicação da multa isolada.
Os fatos podem ser assim resumidos:
A Fiscalização apurou falta de recolhimento de IRPJ em decorrência da utilização
de um benefício a que a recorrente não fazia jus, segundo entendimento da autoridade fiscal.
Paralelamente à exigência do tributo, foi aplicada multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas mensais em consequência da mesma infração.
Porém, diferentemente do que ocorre em casos como este, a exigência do IRPJ se
fez em um processo, e a da multa isolada em outro. O lançamento do IRPJ, acrescido de multa de
ofício e de juros, tornou-se objeto do processo administrativo no 10600.720046/2016-17;
enquanto a multa isolada, objeto deste processo (10600.720076/2016-15).
A recorrente impugnou a multa isolada. A DRJ – RJO, no Acórdão no 12-85.555,
deu provimento à impugnação, entendendo que a cumulação das multas de ofício e isolada
implicaria dupla incidência.
Em recurso de ofício, o processo veio ao CARF, que restabeleceu a multa isolada
e devolveu à DRJ o processo para que lá se examinassem as demais questões suscitadas na
impugnação. Frise-se que houve interposição de recurso especial, ainda não encaminhado à
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF.
A DRJ apreciou as outras alegações presentes na defesa e, ao final, indeferiu a
pretensão da impugnante em acórdão que recebeu a seguinte ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DE ANÁLISE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e incontestáveis
de prova, necessários à confirmação das alegações do impugnante contidas em seu
arrazoado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo
princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu
término.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra essa decisão foi interposto recurso no qual a recorrente alegou a
necessidade de sobrestar o processo até o final do julgamento, na esfera administrativa, do
processo 10600.720046/2016-17. Além disso, pediu o apensamento de um processo ao outro.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

No mérito, alegou falta de liquidez e certeza da multa, tendo em vista erro na
apuração dos débitos relativos a março, maio e setembro de 2012, os quais teriam sido
compensados e, assim, não poderiam dar ensejo à multa isolada.
Alegou, por fim, a impossibilidade de exigência de multa em caso de dúvida,
invocando em favor dessa tese o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional – CTN. A
dúvida estaria expressa na decisão tomada por voto de qualidade.
Com essas razões, pugnou pelo cancelamento do auto de infração e,
subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência para confirmar as compensações.
É o relatório.

Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
De início, cabe dizer que o recurso voluntário interposto no processo no
10600.720046/2016-17 já foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara. A decisão se acha
resumida na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
BENEFÍCIO FISCAL. CONFIRMAÇÃO ARTIGO 41 ADCT. INOCORRÊNC1A.
A Lei 7.988/89 majorou a alíquota do benefício fiscal previsto no Decreto-lei
2.413/88, não operando sua confirmação, nos termos do artigo 41 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
CESSÃO DE DIREITOS. EQUIPARAÇÃO À COMPRA E VENDA.
No direito civil a cessão de direitos possui o mesmo conteúdo jurídico do contrato de
compra e venda.
COMPRA E VENDA. PREÇO.
No contrato de compra e venda o preço é essencial e ele deve ser determinado ou
determinável.
INDEDUTIBILIDADE DE ROYALTY PAGO A SÓCIO. PESSOA JURÍDICA.
A alinea "d" do parágrafo único do artigo 71 da Lei no 4.506, de 1964, refere-se a
sócio pessoa física ou jurídica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
LEI QUE DEFINE PENALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO
ACUSADO. LIMITE.
A interpretação mais favorável ao acusado a que se refere o artigo 112 do CTN não
trata da aplicação da multa de ofício não-qualificada ou agravada, por ser
penalidade de caráter vinculado, cuja imposição depende apenas da existência da
infração tributária.
SENTENÇA. LIMITES.
A sentença tem como limitadores o pedido e seu suporte fático.

O recurso especial interposto também foi julgado pela CSRF, no Acórdão no
9101-004.551, cuja ementa segue abaixo transcrita:

Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF N° 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
LUCRO DA EXPORTAÇÃO INCENTIVADA DE MINERAIS ABUNDANTES.
ALÍQUOTA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE.
Tendo a Lei n° 9.249/95 estabelecido alíquota indistinta de 15% para apuração do
IRPJ (com adicional de 10%), revogando disposições em contrário, não é aplicável a
alíquota específica para o lucro da exportação incentivada de minerais abundantes de
18% (sem adicional) prevista na Lei no 7.988/89, não havendo falar em prevalência
de norma especial anterior sobre a geral posterior.
BENEFÍCIO FISCAL. CONFIRMAÇÃO ART. 41 ADCT. INOCORRÊNCIA.
A Lei n° 7.988/89 majorou a alíquota do benefício fiscal previsto no Decreto-lei n°
2.413/88, não operando sua confirmação, nos termos do art. 41 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
CESSÃO DE DIREITOS. EQUIPARAÇÃO À COMPRA E VENDA. PREÇO
DETERMINADO OU DETERMINÁVEL. NECESSIDADE.
No direito civil a cessão de direitos possuí o mesmo conteúdo jurídico do contrato de
compra e venda. Neste negócio jurídico, é essencial que o preço seja determinado ou
determinável.
1NDEDUTTBILIDADE DE ROYALTIES PAGOS A SÓCIO. PESSOA JURÍDICA.
A alínea "d" do parágrafo único do artigo 71 da Lei n° 4.506, de 1964, refere-se
indistintamente a sócio pessoa física ou jurídica.

Em ambos os recursos, como se vê, a pretensão da recorrente foi rechaçada,
mantendo-se o crédito tributário tal como lançado pela Fiscalização. Portanto, se em algum
momento foi necessário ou conveniente sobrestar o julgamento deste processo e apensar um
processo ao outro, agora essa necessidade já não se faz presente.
Ultrapassadas as preliminares, cabe entrar no julgamento de mérito, que envolve
essencialmente duas questões.
A primeira diz respeito a uma suposta falta de liquidez e certeza da multa em
razão de compensações não consideras quando do cálculo da multa isolada.
As compensações de débitos de tributos administrados pela Receita Federal são
feitas com observância da forma definida em lei, que consiste, desde 2002, na apresentação de
declaração de compensação (DCOMP), sobretudo, quando se trata de crédito oriundo de tributo
diverso daquele que está sendo compensado, como se dá no presente caso, em que a recorrente
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

alega ter utilizado créditos de PIS e Cofins para extinguir débitos de estimativa de IRPJ. Note-se,
a propósito, que a declaração de compensação é procedimento aplicável inclusive para
compensação de débitos de estimativa mensal de IRPJ e de CSLL.
Por fim, cabe ressaltar que, no julgamento da DRJ, foi dito expressamente que
faltou apresentação de prova de que os débitos haviam sido compensados. Confira-se:

Quanto a isso, a interessada alegou ter apresentado à fiscalização que nos
meses de março, maio e setembro de 2012, compensou créditos de PIS e Cofins nos
montantes
de
R$ 17.933.979,75,
R$ 12.177.686,31
e
R$ 35.383.453,77,
respectivamente, o que conferiria com a planilha de fls. 41/42.
A autuação, no entanto, se baseou nos valores declarados pela própria
interessada em suas Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
apresentadas e não retificadas (fl. 33), nos montantes de R$ 12.246.707,32
(março/2012), R$ 6.334.832,42 (maio/2012) e R$ 34.563.040,29 (setembro/2012).
Não consta nos autos qualquer documento, comprovação ou justificativa de
que os valores das compensações tenham sido aqueles constantes na planilha de fls.
41/42 e não os declarados pelo próprio contribuinte em suas DCTF.
Assim, sabendo-se que a impugnação deve vir acompanhada de todos os
elementos hábeis e incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações
nela contidas, não há como atestar as alegações da autuada, em confronto com suas
Declarações validamente apresentadas, não cabendo assim qualquer ajuste nos
valores de base de cálculo dos meses de março, maio e setembro, quão menos a
nulidade de todo o lançamento. (g.n.) (fl. 1.032)

A planilha a que se refere a recorrente é um documento por ela mesma elaborado
unilateralmente, e ao qual não se pode atribuir valor probante superior ao da DCTF. Por fim,
ainda que as alegações fossem acolhidas, elas invalidariam tão somente as multas relativas
àqueles três meses, e não o lançamento como um todo.
O segundo ponto a ser enfrentado envolve o voto de qualidade, cabível nos casos
de empate na votação. Supõe a recorrente que o empate estaria a revelar dúvida quanto à
aplicação da multa isolada, o que atrairia a aplicação do art. 112 do CTN, assim redigido:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Não obstante ilustres opiniões em contrário, penso que o voto de qualidade nada
tem a ver com dúvida sobre a aplicação de penalidade, a qual deve ser resolvida, a teor do art.
112 do CTN, em favor do acusado.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720076/2016-15

O voto de qualidade é critério de decisão nos casos de empate nas votações de
órgãos colegiados e pode, teoricamente, favorecer uma parte ou outra. Ademais, o empate na
votação não indica dúvida quanto aos fatos, nem dúvida quanto à aplicação da norma; revela
apenas dissenso entre os julgadores.
Portanto, o voto de qualidade, por si só, não é razão para afastar a multa isolada.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital